Tribunal: TJMT
Processo: 1017934-13.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017934-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 02.003.438/0001-59 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - CNPJ: 13.151.920/0002-33 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO COMO MERO MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – LIVRE CONVENCIMENO MOTIVADO – PROVA TESTEMUNHAL IMPRESTÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA – AUSENTE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diante dos documentos apresentados pela parte recorrente no apelo e na instância recursal demonstrando sua hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

A tese de prescrição não prospera, porque, como bem colocado na decisão saneadora que já a havia rejeitado, o prazo prescricional incidente no caso não é o trienal, mas sim, o quinquenal, posto que se trata de ação de cobrança baseada em dívida líquida constante de instrumento particular, na forma do art. 206, § 5°, I, CC/02, não tendo decorrido 5 anos entre o vencimento das faturas em aberto cobradas e o ajuizamento da demanda.

Infundada a alegação de “
por falta de pressuposto válido da ação”
por alegado vício na constituição, na medida em a demanda não se trata de execução, mas sim ação de cobrança, além de que, a mora, no caso vertente, incide a partir do vencimento de cada uma das obrigações consubstanciadas nas faturas anexas à inicial, a teor do que preleciona o art. 397 do CC/02, de modo que a notificação extrajudicial trata-se de meio extrajudicial de cobrança.

Alegação de excesso de fato não poderia ser comprovada mediante prova oral, demandando, diante do robusto acervo probatório coligido à inicial, estritamente prova documental em contrário, eis que o depoimento testemunhal não teria o condão de fazer as vezes de recibo ou demonstração de pagamento para fins da comprovação do excesso.

O p
rocesso civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Há junto com a prefacial uma série de documentos, dentre os quais relatório de faturamento, cheques e faturas que delineiam de sobejo a existência do débito narrado na exordial. Em contrapartida, a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do débito em aberto, o que lhe incumbia na forma do art. 373, II do CPC.

Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil, sendo, o caso vertente, hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017934-13.2021.8.11.0041

APELANTE:

SINDICATO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:

DEM & DEM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINDICATO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da
“Ação de Cobrança”
processo número 1017934-13.2021.8.11.0041, ajuizada por

DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - EPP
, que julgou procedente o pedido
para “
condenar o requerido ao pagamento para a autora do valor de R$ 388.396,64, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda”
, bem como condenar o requerido ao
“pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação”
.

Nas razões do apelo de Id. 160042673, a parte apelante inicialmente postula a concessão da gratuidade de justiça.

Ainda preliminarmente, invoca a nulidade da sentença por cerceamento defesa, ao argumento de que a
“
sentença é nula de pleno direito, pois não deu a parte Recorrente a opção de produzir provas, que seriam resultantes do final da conclusão do relatório policial”
(sic). Alega, ainda, que o julgamento se deu contra as provas coligidas ao feito, sendo o valor efetivamente devido de R$183.527,12 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos).

Suscita, também, a ocorrência da prescrição, bem como a falta de pressuposto válido, porque a parte apelante não foi devidamente constituída em mora.

A par desses argumentos, pede
“seja CONHECIDO E DADO PROVIMENTO as razões expostas, com fito de requerer nova decisão e assim: a.).- Preliminarmente, reformada a r. sentença proferida pelo Douto Juízo da instância singela, para anular a sentença por cerceamento de defesa; b). - Preliminarmente, por falta de pressuposto válido da ação consistente na falta de notificação, uma vez feito por pessoa estranha a lide, conclui-se que não houve a notificação válida e eficaz do devedor, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. c.).- reformada a r. sentença, para JULGAR IMPROCENDENTE A AÇÃO MONITÓRIA uma vez que inexistência de evidencia do direito, bem como por falta de comprovação da causa debendi, por manifesta excesso de execução, sendo declarado o valor como incontroverso o cálculo apresentado pela Recorrente; d.).- Seja deferida a Justiça Gratuita ao Recorrente; e.).- com a reforma da r. sentença seja o Recorrido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados no patamar de 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa”
(sic).

Intimada a comprovar sua hipossuficiência (Id. 160991689), a parte apelante manifestou na peça de Id. 162807198 e juntou documentos.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 169409661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso de apelação cível o
SINDICATO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA
busca infirmar a
sentença
que julgou procedente o pedido
para “
condenar o requerido ao pagamento para a autora do valor de R$ 388.396,64, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda”
, bem como condenar o requerido ao
“pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação”
.

Para tanto, defende unicamente questões prejudiciais de mérito, sendo elas a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; julgamento contrário às provas coligidas aos autos, especialmente quanto ao valor que entende devido (R$183.527,12); ocorrência de prescrição; e falta de pressuposto válido, porque a parte apelante requerida não foi constituída em mora.

Pois bem.

Primeiramente, diante dos documentos apresentados pela parte recorrente no apelo e na instância recursal demonstrando sua hipossuficiência financeira,
DEFIRO
a gratuidade de justiça em seu favor.

Outrossim, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Para análise das razões do apelo, oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida constante no Id. 160042666:

“Trata-se de Ação de Cobrança em que a empresa autora alega que as partes firmaram negócio jurídico no ano de 2015 para fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo.

Afirma que em julho de 2016 suspendeu o fornecimento diante da inadimplência do requerido, cujo débito já totalizava R$ 143.971,55, quando as partes negociaram e firmaram acordo para liquidar toda a dívida, emitindo o requerido 03 (três) cheques em favor da autora: cheque 850741 de R$ 47.000,00 com vencimento para 08/08/2016; cheque 850756 de R$ 47.100,00 com vencimento para 28/08/2016; e cheque 850755 de R$ 47.000,00 com vencimento para 17/09/2016, os quais somavam R$ 141.100,00, diante do desconto que concedeu ao requerido, de R$ 2.871,55.

Aduz que retomou o fornecimento de combustíveis, todavia, o requerido não liquidou os cheques dados para pagar os débitos anteriores, e ainda aumentou os prejuízos da autora, pois adquiriu mais R$ 86.675,88, que somado com a dívida anterior de R$ 141.100,00, totalizava em 20/10/2016 R$ 227.775,88 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Sustenta que depois de dois anos com o débito em aberto, o requerido amortizou parte da dívida, pagando R$ 50.000,00 em 10 parcelas iguais de R$ 5.000,00.

Aponta o débito de R$ 227.775,88 em 20/10/2016, o qual atualizado e amortizados os dez pagamentos de R$ 5.000,00, até o ajuizamento da ação perfaz o montante de R$ 388.396,64, com juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Requer a condenação do requerido a pagar o montante de R$ 388.396,64 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e quatros centavos), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e atualizado com juros de mora de 1% ao mês até o momento da quitação.

Audiência de conciliação infrutífera. (Id 61971601).

O requerido contestou, arguindo preliminares, prescrição e apontando como valor correto devido R$ 183.527,12.

A autora impugnou alegando a intempestividade da contestação e rebatendo seu conteúdo.

A autora pleiteou o julgamento antecipado da lide e o requerido a oitiva do diretor financeiro da época a que se refere o débito cobrado.

O feito foi saneado, rejeitando-se a prescrição e determinando-se a conclusão dos autos para sentença, haja vista que o ponto controverso se refere apenas ao real valor do débito.

O requerido opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato.

Decido:

Conforme já decidido no saneamento, o feito comporta prova exclusivamente documental, pois a controvérsia se relaciona ao real valor do débito.

A inicial aponta claramente o início da relação jurídica, o primeiro acerto efetuado entre as partes, os cheques emitidos em 2016 para quitar o débito, a não liquidação dos cheques e a continuidade em adquirir os combustíveis para pagamento futuro, indicando qual o valor dos fornecimentos após o acerto com os cheques não quitados e o total da dívida, bem como o pagamento parcial de R$ 50.000,00 feito pelo requerido, assim como juntou planilhas de cálculo.

Da planilha juntada, verifica-se que o valor de R$ 227.775,88 em 2016, apontado na inicial como o valor devido após a devolução dos cheques e mais R$ 86.675,88 de novos fornecimentos, foi atualizado até 2018, abatendo-se a partir de 10/10/2018 os pagamentos parciais de R$ 5.000,00 narrados na inicial.

Conforme relatório juntado com a inicial e descrito no corpo desta, em julho de 2016 o débito do requerido atingiu o montante de R$ 143.971,65, quando o requerido emitiu três cheques para pagamento, pós datados para agosto e setembro, mas os cheques não foram pagos e se encontram juntados com a inicial.

Neste acerto, alega a autora que concedeu desconto e os três cheques totalizam R$ 141.100,00.

Partindo desse débito de R$ 141.100,00 existente em julho de 2016, no período de 20/08 a 20/10/2016 o requerido adquiriu mais combustível, estando juntadas notas fiscais fatura nos valores de R$ 1.830,34, R$ 28.088,91, R$ 1.225,00, R$ 40.581,22 e R$ 14.950,41, todas assinadas pelo sacado.

Portanto, o requerido contraiu mais R$ 86.675,88 de débito para com a autora, valor este resultante da soma das notas faturas mencionadas acima.

Somando-se o valor dos cheques inadimplidos ao valor das notas faturas, totaliza-se o valor apontado pela autora como devido em 20/10/2016.

A autora juntou a notificação enviada para o requerido em janeiro de 2017, quando cobrou o montante devido até então, de R$ 234.713,36.

Na planilha de cálculo da autora, onde abate os pagamentos parciais de cinco mil cada feitos pelo requerido, parte-se do valor devido em outubro de 2016, de R$ 227.775,88, e a seguir atualiza tal valor até 10/10/2018, quando ocorre o primeiro pagamento parcial de R$ 5.000,00 pelo requerido.

Após atualiza o saldo remanescente até o próximo pagamento parcial de R$ 5.000,00 e assim por diante.

Em anexo à planilha, foram juntados os cálculos individualizados feito no sítio eletrônico do TJDFT, que contém ferramenta judicial para cálculos de atualização. Em referidos cálculos individualizados, consta o cálculo do valor devido quando do último pagamento parcial de R$ 5.000,00 feito pelo requerido, em 10/07/2019, atualizado até 19/05/2021, totalizando R$388.396,64.

Portanto, está comprovado o valor do débito e sua atualização.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao pagamento para a autora do valor de R$ 388.396,64, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito”

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, a tese de prescrição não prospera, porque, como bem colocado na decisão saneadora que já a havia rejeitado, o prazo prescricional incidente no caso não é o trienal, mas o quinquenal, posto que se trata de ação de cobrança baseada em dívida líquida constante de instrumento particular, na forma do art. 206, § 5°, I, CC/02, não tendo decorrido 5 anos entre o vencimento das faturas em aberto cobradas e o ajuizamento da demanda.

Ressalta-se que da referida decisão, o ora recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO
– CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa.”
(TJ-MT 00010561920148110027 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

De mais a mais, totalmente infundada a alegação de “
por falta de pressuposto válido da ação”
, por alegado vício na constituição, na medida em a demanda não se trata de execução, mas sim de ação de cobrança, além de que, a mora, no caso vertente, incide a partir do vencimento de cada uma das obrigações consubstanciadas nas faturas anexas à inicial, a teor do que preleciona o art. 397 do CC/02
(“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
), de modo que a notificação extrajudicial trata-se de meio extrajudicial de cobrança.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de falta de pressuposto válido da ação.

Ademais, não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Com efeito, infere-se da decisão saneadora constante nos autos que o pedido de produção de oitiva de testemunha foi corretamente indeferido porque
“a controvérsia reside apenas em qual o montante efetivamente devido e não há utilidade em oitiva de testemunha para comprovar o real valor do débito, pois carece apenas de prova documental”
(sic).

Digo corretamente porque a alegação de excesso de fato não poderia ser comprovada mediante prova oral, demandando, diante do robusto acervo probatório coligido à inicial, estritamente prova documental em contrário, eis que o depoimento testemunhal não teria de o condão de fazer as vezes de recibo ou demonstração de pagamento para fins da comprovação do excesso.

Outrossim, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência da prova que a recorrente havia especificado (depoimento testemunhal de JOANICE BOM DESPACHO OJEDA), infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que a magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença exarada.

Superadas as preliminares, avanço a análise do mérito.

Nesta seara, infere-se que não prosperam os argumentos do sindicato recorrente, mormente no que se refere ao aventado ‘excesso’ do valor devido.

Analisando a sentença recorrida, infere-se que está devidamente fundamentada, bem como robustamente alicerçada a conclusão pela procedência do pedido inicial.

De fato, analisando a inicial, observa-se que a parte autora/apelada apresenta junto com a prefacial uma série de documentos, dentre os quais o relatório de faturamento, cheques e faturas que delineiam de sobejo a existência do débito narrado na exordial.

Em contrapartida, o sindicato requerido/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do débito em aberto, o que lhe incumbia na forma do art. 373, II do CPC.

Neste contexto, destaco que, via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil, sendo, o caso vertente, hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento.

Neste trilhar, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – REJEITADA – MÉRITO – PROVA DO PAGAMENTO – AUSENTE – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se possível identificar, com exatidão, o valor pleiteado pela autora, para o cumprimento da obrigação, consoante princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, não se mostra razoável nulificar todo o procedimento por estrita formalidade.

A prova do pagamento incumbe a quem o invoca, mediante apresentação de recibo de quitação ou documento equivalente, por meio do qual seja possível aferir o cumprimento da obrigação.

"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". Súmula 83/STJ.”
(N.U 0000899-08.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE ASSINATURA EM NOTA FISCAL
- PRAZO PARA PAGAMENTO –
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO RÉU – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento).
E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refer
e.”
(N.U 0008382-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

No caso, a parte requerida/recorrente alega, mas não faz nenhuma prova ou indício probatório concreto dos seus argumentos de excesso, remanescendo intrépida a conclusão pela procedência da pretensão de cobrança.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante de 10 para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023